Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000078-47.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 69201242, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor dos substituídos FRANCISCO DE ASSIS PIRES, FERNANDO ANTONIO OLIVEIRA CAVALCANTE, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, FABIANA TAVARES RIBEIRO, FRANCISCA ALVES SARAIVA, FRANCISCA GERALDA DA COSTA e Sucessores de FRANCISCO ADIODATO DA SILVA. Instado, o DF informou que não se opõe ao arquivamento provisório (ID: 70374714). Os Embargos à Execução n. 0010454- 92.2008.807.0000 transitaram em julgado em 27/07/2015 (ID: 51268205). Compulsando os autos, verifica-se que o servidor EULAMPIO RODRIGUES JÚNIOR foi excluído da execução (ID: 18553391). Em relação aos exequentes FRANCISCO JOSE FEIJO PAIVA e FRANCISCO PEREIRA, a execução foi extinta (ID: 64733204 e 66198154). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 57198757). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997, que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se provisoriamente os autos até o definitivo pagamento dos precatórios oriundos desta execução em favor de FRANCISCO DE ASSIS PIRES (ID: 53255486), FERNANDO ANTONIO OLIVEIRA CAVALCANTE (ID: 53255633), FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO (ID: 53255632), FABIANA TAVARES RIBEIRO (ID: 53255635), FRANCISCA ALVES SARAIVA (ID: 53255636), FRANCISCA GERALDA DA COSTA (ID: 53255634) e Sucessores de FRANCISCO ADIODATO DA SILVA (ID: 68549069). I. Brasília, 3 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR